Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723341-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DIALETIVIDADE. REJEITADA. MANIFESTA INADMISSÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A manifesta inadmissão do recurso é motivo hábil à decisão monocrática de improcedência, não sendo caso de não seguimento do recurso. Ademais, no caso, o apelo não pode ser considerado manifestamente inadmissível, haja vista que a matéria suscitada refere-se à inexistência de contratação de empréstimo por ausência de prova do negócio jurídico supostamente realizado com o banco, não contrariando matéria sumulada aplicável à espécie. Preliminar de manifesta inadmissibilidade rejeitada. 3. Conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 3.1. Em casos de contestação de contratação de mútuo bancário automático (realizado via internet ou terminal de autoatendimento), recai sobre o banco o ônus de demonstrar que a aquisição do empréstimo foi efetuada mediante utilização de cartão magnético e/ou senha de titularidade exclusiva do correntista, o que não ocorreu no presente caso. 4. Preliminar de dialeticidade e manifesta inadmissibilidade rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o reconhecimento da validade do contrato eletrônico supostamente firmado. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do TJSP como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010